Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010626-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATC - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.589.976/0001-65 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO ESTADUAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se após decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado, nos moldes do art. 23 da Lei n. 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATC - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010626-91.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança, diante da decadência operada.

Nas razões recursais o apelante defende que as cobranças indevidas do ICMS em cada aquisição de combustíveis pelos contribuintes configuram relações jurídicas de trato sucessivo, que se renovam a cada operação, mês a mês, não havendo um ato único e de efeitos permanentes.

Assim, independente do tempo do ato normativo que instituiu a exação, a contagem do prazo decadencial para espancar a ilegalidade ocorre a partir de cada cobrança efetuada, ou seja, cada cobrança indevida é um ato coator novo, portanto, não há que se falar em decadência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inconstitucionalidade do ato coator da SEFAZ/MT de exigir o recolhimento do ICMS-ST com base na Pauta Fiscal (PMPF) nas aquisições de combustível realizadas pelos seus associados, devendo o ICMS-ST ser calculado com base no efetivo valor da compra (id. 53604683).

Contrarrazões apresentadas (id. 53604686).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 70949463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ATC - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010626-91.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança, diante da decadência operada.

Prima facie,
consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a ocorrência ou não da decadência, prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Ao reconhecer a decadência, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Quanto aos aspectos meritórios, não obstante os substanciosos argumentos da impetrante, tem-se que sua pretensão à ordem mandamental encontra-se extinta, uma vez ultrapassado o prazo

de 120 (cento e vinte) dias para propositura do mandado de segurança, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

De fato, o ato sujeito à impugnação no presente mandamus se consumou quando da publicação do Decreto Estadual n. 2.212, em 20.03.2014, de modo que o dies a quo para a utilização desta via estreita é a referida data, sendo 18.07.2014 a data limite para impetração da ação mandamental.

Note-se que os signos constantes do referido Decreto, sobretudo aquele referente ao aspecto econômico da exação, revela-se ato único que produz efeitos concretos e permanentes, razão pela qual não pode ser invocada a pretensão de renovação mensal, transformando o ato em natureza de trato sucessivo.

Ainda que a leitura acerca da conclamada inconstitucionalidade decorra da formação do Tema 201 dos precedentes vinculantes do STF, fato é que o Decreto Estadual n. 2.212/2014 produz efeitos concretos desde sua edição, afetando o patrimônio jurídico do seguimento econômico representado pelo impetrante. Logo, o termo inicial para impetração da ação mandamental é a própria edição do ato normativo combatido
.

[...]

Como se observa, considerando que o objeto do presente mandamus restringe-se a ato normativo publicado em 20.03.2014, porém, com impetração apenas em 15.03.2019, ou seja, após quatro anos, operam-se aqui os efeitos previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009
” (id. 53604679)
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência da apelante não merece prosperar.

Isso porque, no caso concreto, a impetrante objetiva declarar a inconstitucionalidade do ato coator da SEFAZ/MT de exigir o recolhimento do ICMS-ST com base na Pauta Fiscal (PMPF), o que significa que o ato sujeito à impugnação consumou-se quando da publicação do Decreto Estadual n. 2.212, em 20.03.2014 (termo inicial para a impetração).

No entanto, a impetração se deu apenas em 15.03.2019, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, operando-se, assim, a decadência prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

“
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL. ATO DE FEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela parte recorrente contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Paraná e do Delegado Regional da Receita Estadual de Ponta Grossa, alegando que tem direito líquido e certo ao pagamento da alíquota geral de 18% (dezoito por cento) sobre os serviços de energia elétrica, devendo ser desconsiderada a alíquota de 29% (vinte e nove por cento) prevista no Decreto Estadual 7.871/2017, que modificou o regulamento do ICMS no Estado do Paraná.

2. A Corte de origem reconheceu a decadência da impetração, por entender que o presente mandamus não possui caráter preventivo.

Afirma que se trata de impetração contra ato normativo de efeitos concretos, uma vez que "(...) o impetrante pretende impugnar a regularidade da majoração das alíquotas de tributação de energia elétrica, medida instituída pelo artigo 17, inciso IV, do Decreto Estadual nº 7.871/2017".

3. O acórdão recorrido concluiu: "(...) o ato sujeito à impugnação se consumou quando da publicação do decreto estadual, logo, a contagem do prazo decadencial, previsto no artigo 23 da Lei 12.016/ 2009, teve início na data de 02/10/2017".

4. A recorrente sustenta que "(...) o mandado de segurança em questão possui cunho 'preventivo', posto que consta como existente a situação de fato que enseja a prática do ato ilegall (sic), o qual se renova mês a mês, afastando o raciocínio relacionado ao prazo decadencial de 120 dias".

5. A compreensão esposada pela Corte de origem está em perfeito acordo com a orientação do STJ de que "(...) a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança" (AgInt no REsp 1.627.784/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6.9.2019). Precedente: AgRg no RMS 50.114/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2016.

6. No presente caso, o Decreto Estadual foi publicado em 2.10.2017 e o Mandado de Segurança só foi ajuizado em 29.1.2019, após, portanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Correta a decretação da decadência da impetração pelo Tribunal a quo.

7. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 61.832/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, a título argumentativo, consigna-se que eventual discussão acerca da legalidade ou não do referido Decreto Estadual nem seria cabível pela via mandamental, consoante Súmula n. 266, do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Sendo assim, entende-se que agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao reconhecer a extinção do direito de requerer mandado de segurança (decadência) no caso concreto, ante o decurso do prazo previsto no art. 23 da lei de regência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021